Tribunal: STF
Processo: HC 69923
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, POR
INCOMPETENCIA DA CÂMARA CRIMINAL JULGADORA, EIS QUE PREVENTA A
COMPETÊNCIA DE OUTRA CÂMARA CRIMINAL DA MESMA CORTE. CUIDA-SE, NA
ESPÉCIE, DE NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTES DO STF. HIPÓTESE EM QUE
A DEFESA PRODUZIU SUSTENTAÇÃO ORAL, SEM QUALQUER ALEGAÇÃO DE
INCOMPETENCIA DO ÓRGÃO JULGADOR, NEM   HOUVE RECURSO DA DECISÃO DA
CÂMARA CRIMINAL, TRANSITANDO EM JULGADO O ACÓRDÃO. TRATANDO-SE DE
NULIDADE RELATIVA E NÃO DE NULIDADE ABSOLUTA, NÃO ARGUIDA EM TEMPO
OPORTUNO, FICA ELA SANADA, TAL QUAL, "IN CASU", SUCEDEU HABEAS
 CORPUS INDEFERIDO.